Tribunal: TJDFT
Processo: 0718611-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718611-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER CUNHA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Inicialmente, destaco que a parte agravante não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC, tendo constado o termo "com pedido liminar" tão somente junto à nomenclatura do recurso e mero pedido de efeito suspensivo ao final da peça, sem que houvesse, em suas razões recursais, qualquer fundamentação relacionada ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo sem efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora